Tribunal: TJDFT
Processo: 0718647-21.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0718647-21.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILMAR MATOS BRITO APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA D E S P A C H O Vistos em correição interna. Ao apelante GILMAR MATOS BRITO para se manifestar sobre os documentos juntados (IDs 56349827 e 563513200). P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator